Tribunal: TJMT
Processo: 1010467-97.2023.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010467-97.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 628.516.911-04 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMULO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 701.887.161-14 (VÍTIMA), CAMILA BRITO DA SILVA (VÍTIMA), PABLO DE MORAES - CPF: 039.269.671-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV, VI E VIII, DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VIII, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado contra sua ex-companheira e tentativa de homicídio qualificado contra o atual companheiro dela, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Analisar se a prova colhida nos autos é insuficiente para ensejar a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação (art. 413, § 1º, CPP).

4. Os autos revelam materialidade comprovada e indícios de autoria consistentes, colhidos em laudos, depoimentos da vítima sobrevivente, testemunhas, registros de câmeras, apreensão de arma, interceptações telefônicas e declarações de terceiros.

5. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo probatório, havendo elementos mínimos que o vinculam à empreitada criminosa.

6. A competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII) impõe que, diante da presença de indícios razoáveis de autoria, seja o
réu submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao juízo togado a apreciação definitiva da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser pronunciado, cabendo ao Tribunal do Júri decidir quanto à sua responsabilidade penal, sendo incabível a impronúncia na ausência de
certeza absoluta
de negativa de autoria."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/09/2018; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por

EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão
proferida pelo d. Juízo da
2ª

Vara
Criminal

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
que, nos autos da ação penal n.

1010467-97.2023.8.11.0045
, o
pronunciou
pela suposta prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
art. 121, §2º,
incisos I, IV, VI e VIII,
do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo diploma, e
art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 29
, todos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais
registradas sob o
ID
293247054
,

o recorrente

vindica a
impronúncia
,
reputando frágil

o acervo probatório

angariado aos
autos
.

Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada,
a fim de viabilizar a
interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

C
ontrarrazões
são
vistas
n
o
ID

293247056
, por
meio das quais
o Ministério Público rechaça as arguições da defesa e requer seja negado
provimento ao
stricto sensu
.

N
a fase do art. 589 do CPP, o
d
. Juízo
a quo
manteve o
r.
decisório impugnado
,
pelos
seus próprios fundamentos
,
conforme decisão
de
ID

293247057
.

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça o
pin
ou

no
parecer de
ID
304821852
pelo conhecimento e

desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto
sensu
manejado
pela i. Defesa
,
porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia,
no dia 27 de novembro de 2023, por volta das 11h20min, na residência situada na rua Cruz Alta, n. 169, bairro Loteamento Jardim Primaveras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Pablo de Moraes
e
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
, por motivo torpe e mediante dissimulação, mataram a vítima
Camila Brito da Silva
, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, valendo-se, para tanto, do emprego de arma de fogo de uso restrito.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos,
Pablo d
e Moraes
e
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
, por motivo torpe e mediante dissimulação, tentaram matar a vítima
Rômulo da Silva Conceição
, valendo-se, para tanto, do emprego de arma de fogo de uso restrito, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado EDUALDO MOREIRA conviveu amorosamente com a vítima Camila Brito por cerca de 04 (quatro) anos, e, após o término da união estável, o referido imputado passou a pressioná-la e ameaçá-la, visando reatar o relacionamento que outrora mantiveram.

Restou apurado que, como a vítima rejeitou a reconciliação, o denunciado EDUALDO MOREIRA encomendou a morte de referida pessoa e do ofendido Rômulo da Silva – com o qual a ofendida estava namorando –, ao denunciado PABLO DE MORAES, sendo certo que este último aderiu ao propósito homicida, ciente das motivações do primeiro imputado.

Neste contexto, para colocar em prática a empreitada delitiva, na data dos fatos o denunciado EDUALDO MOREIRA telefonou para sua ex-companheira questionando se ela estava em casa, sob o pretexto de que precisava de uma procuração, e, após obter tal confirmação, o referido imputado encaminhou o denunciado PABLO DE MORAES até o aludido local para cumprir o que haviam combinado.

Assim foi que, ao chegar na residência da vítima, o denunciado PABLO DE MORAES chamou Camila Brito na frente do imóvel e se identificou apenas como entregador – ocultando, assim, o propósito criminoso.

Em seguida, tão logo a ofendida foi ao seu encontro, o imputado sacou uma pistola 9mm e deflagrou diversos disparos contra ela, a qual não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu no local dos fatos.

Ressai dos autos que, imediatamente após o cometimento dos crimes em testilha, o denunciado EDUALDO MOREIRA foi até a residência da vítima com seu veículo Jeep Renegade, de cor preta e placa QCU5I53, no afã de conformar a execução da ofendida – momento este registrado por câmeras –, quando também buscou seu comparsa PABLO DE MORAES, após o que ambos fugiram juntos desta cidade.

No desdobramento dos fatos, o denunciado EDUALDO MOREIRA telefonou para a pessoa de Euclides Mendes e pediu para que fosse encontrá-los em Campo Novo do Parecis/MT, local onde o imputado confidenciou a este último, na companhia do denunciado/executor PABLO DE MORAES, que havia feito uma “cagada”.

Nessa toada, extrai-se do autuado que, para despistar as autoridades e evitar a prisão em flagrante, o denunciado EDUALDO MOREIRA trocou seu veículo com o de Euclides Mendes, seguindo rumo à cidade de Barra do Garças/MT, ao passo que este último seguiu com o veículo do primeiro imputado para a cidade de Brasnorte/MT, na companhia do denunciado PABLO DE MORAES, o qual ainda estava em posse da arma utilizada nos crimes.

Ao arremate, vale destacar que o veículo conduzido por Euclides Mendes fora interceptado por uma equipe da Polícia Militar durante o trajeto, ocasião em que o denunciado PABLO DE MORAES conseguiu fugir embrenhando-se no mato, tendo
deixado para trás
a pistola 9mm por ele utilizada, a qual
fora
devidamente apreendida pela guarnição. Já o denunciado EDUALDO MOREIRA foi preso enquanto fugia com seu irmão
Edvon
Alves Santana e esposa, tendo inclusive confirmado ao irmão ter matado sua ex-companheira nesta urbe.

A vista
do até
aqui exposto, constata-se que os crimes foram praticados em face das vítimas Camila Brito e Romulo da Silva por motivo torpe, por conta da primeira ofendida não ter aceitado reatar com seu ex-companheiro, em razão de estar em outro relacionamento com o último ofendido. Também houve o emprego de dissimulação no decorrer da empreitada delitiva, haja vista que o executor se passou por um entregador para ludibriar e atrair os
moradores/ofendidos para fora da residência e, com isso, executar os crimes.

Ainda
constata-se
que os crimes foram praticados em face das vítimas com emprego de arma de fogo de uso restrito, qual seja, uma Pistola Taurus (brasil), Cal. 9mm. Além disso, especificamente em relação à vítima Camila Brito, constata-se a presença da figura do feminicídio, posto que, conforme acima narrado, o delito fora praticado por razões da condição do sexo feminino, consistente no contexto de violência doméstica e familiar.
”
(ID

293246395).

Por este
s
fato
s
, o
recorrente
fo
i
denunciado
e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
, nos termos já relatados
;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora
.

Contextualizados os fatos, passo à análise do mérito recursal
.

Da
almejada

impronúncia:

Malgrado o descontentamento d
a i.
Defesa

diante da decisão
impugnada
, após analisar detidamente o
acervo
probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas
a embasar o
pronunciamento
de
EDUALDO
ao Júri Popular
.

Como se sabe, a
pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
d
e
autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

O
s crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium

accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desc
lassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações

(
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime)
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange

à

impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In
casu
,
a
materialidade
e os indícios suficientes de autoria

pode
m ser aferidos
a partir

do
boletim
de ocorrência

(
ID
293246361)
,
Termo de Exibição e Apreensão (ID
293246364)
,
Relatório de Investigação (ID
293246380), Auto de Prisão em Flagrante Delito e Termo de Reconhecimento (ID 293246364), Laudo de Exame Pericial (ID 293246867), Relatório da
Quebra do Sigilo Telefônico
(ID 293247027)

além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID
293247030)
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
negou participação no delito
e apresentou versão completamente dissociada do conjunto probatório
,
relatando que sequer estava na cidade e, em relação às filmagens que registraram seu veículo nas proximidades da casa da vítima, afirmou que o carro estava em posse de seu amigo Euclides, não sabendo informar a razão pela qual ele teria ido à residência da ofendida. Em relação ao fato de ter sido preso na comarca de Barra do Garças/MT, relatou ter ido até lá porque tinha uma consulta médica agendada em um hospital da cidade.

Por outro lado, a vítima
Rô
mulo da Silva Conceição
,
ouvido em juízo (
ID
293246988
), afirmou que, na data dos fatos, estava em casa com a vítima
Camila

e, nos momentos que antecederam o crime, o recorrente
EDUALDO
ligou insistentemente para ela a fim de confirmar que estava em casa
. Relatou que, logo em seguida, ouviram alguém batendo no portão, então
Camila
saiu para atender, ocasião em que ouviu gritos e os disparos da arma de fogo vindo do quintal. Informou que saiu da residência para tentar socorrer a ofendida e, nesse instante, o agente efetuou um disparo em sua direção, de modo que voltou
ao interior da casa e, em seguida, ouviu mais quatro disparos, tendo visualizado um veículo idêntico ao do recorrente
EDUALDO
parado em frente à residência. Disse não ter visto o recorrente no local, apenas o
corré
u
Pablo
, que efetuou os disparos de arma de fogo.

As declarações da vítima encontram respaldo no testemunho de
Paulo Sérgio da Silva Camargo

que
, ouvido em juízo (
ID
293246988
) relatou que conhecia a vítima
Camila
há cerca de quatro anos
porque trabalhavam juntos
e tinha conhecimento de
que o recorrente
EDUALDO
não aceitava o término do relacionamento de ambos
. Afirmou que a ofendida constantemente pedia para alguém ficar em casa com ela ou para dormir na casa de outras pessoas, porque tinha medo
que
seu ex-companheiro aparecesse em sua
residência, sendo que se recorda
que
EDUALDO
constantemente passava de carro em frente ao
seu local de trabalho e olhava
para o interior, tentando encontr
ar
Camila
. Informou que, algumas semanas antes do crime, soube que o recorrente foi até a casa da vítima e a ameaçou de morte, afirmando que “
pode
vim
ela e o bonde, que
nós tem
dinheiro para resolver” sic
,
dando a entender que teria dinheiro para ordenar que alguém a matasse.

Convém trazer, ainda, o depoimento da testemunha
Euclides Mendes
, colega de
EDUALDO
, que, ouvido em juízo (
ID

293246988
), narrou que, na data do fato, o recorrente lhe
telefonou pedindo que levasse o corréu
Pablo
até outra cidade, na condução do veículo utilizado para a prática do crime. Relatou que não tinha conhecimento do ocorrido, apenas aceitou o pedido de seu colega para lhe fazer um favor, mas logo foi abordado pela polícia.

Por sua vez, o policial
Rafael Costa
, durante seu depoimento judicial (
ID

293246988
) esclareceu que recebeu uma comunicação de que um suspeito da prática do crime de homicídio estava em fuga na região de Barra do Garças/MT e, ao localizar e abordar o recorrente, notou que ele se apresentou bastante nervoso e mentiu que não portava nenhum documento, bem como disse não lembrar seu CPF nem sua data de nascimento, com o intuito de dificultar sua identificação. Além disso, relatou que os demais ocupantes do veículo apresentaram informações contrárias entre si, então realizaram buscas no carro, localizando os documentos do
réu
. Afirmou que, após contato com a polícia judiciária, souberam da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor de
EDUALDO
e realizaram sua prisão em flagrante.

Não bastasse, da análise dos dados extraídos do aparelho telefônico do
recorrente
(ID

293247027), depreende-se a existência de diálogos entre
EDUALDO
e o contato salvo como “
Lora
”, em que o recorrente supostamente comenta sobre o intuito de
matar a vítima, havendo indícios de que tivesse efetivamente encomendado o homicídio de sua ex-companheira.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS

não
esteja envolvido no
s
crime
s
pelo
s
qua
is
foi pronunciado, ao revés,
os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento
no cenário delituoso ora em análise.

Por oportuno, devo consignar que nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro
societate
,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex
vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“
(
...
)
Apresentando-se
prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao
eg
. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inc. XXXV
III, alínea “c”.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

CONCLUSÃO:

Ante
o
exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
em sentido estrito interposto
por

EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
,

mantendo
incólume

a r. decisão de
pronúncia
proferida
pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
na ação
penal n.

1010467-97.2023.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025